Tribunal: STJ
Processo: 1001337-50.2022.8.26.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2203300 - SP(2025/0093039-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUCILEINE PEREIRA FAGUNDES
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO FILGUEIRAS MACEDO DA SILVA - RJ145829
FELIPE DE SOUZA AVIZ - RJ167541
AGRAVADO
: LOTEAMENTO QUEBEC BRODOWSKI SPE LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
LARISSA TREVIZOLLI DE OLIVEIRA - SP507336
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
REVISÃO DE
C/C
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. E
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
TESE DE DESVIRTUAMENTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AFASTADA. DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE NÃO VINCULADA O STJ.
1. Ação de rescisão contratual
revisão de cláusula contratual
c/c
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
3. Tese de desvirtuamento da alienação fiduciária afastada. Requisitos legais
para a caracterização do instituto da alienação fiduciária preenchidos.
Garantia que pode ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo
privativa das entidades que operam no SF1 (art. 22, §1° da
.
Lei 9.514/97)
Precedentes.
4. Esta Corte Superior não se vincula aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55546919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a9e64c49-9385-42b1-a5b8-4fa132ee6dc5

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a9e64c49-9385-42b1-a5b8-4fa132ee6dc5

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2203300 - SP(2025/0093039-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: LUCILEINE PEREIRA FAGUNDES
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO FILGUEIRAS MACEDO DA SILVA - RJ145829
FELIPE DE SOUZA AVIZ - RJ167541
AGRAVADO
: LOTEAMENTO QUEBEC BRODOWSKI SPE LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
LARISSA TREVIZOLLI DE OLIVEIRA - SP507336
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
REVISÃO DE
C/C
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. E
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
TESE DE DESVIRTUAMENTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AFASTADA. DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE NÃO VINCULADA O STJ.
1. Ação de rescisão contratual
revisão de cláusula contratual
c/c
2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em
recurso especial são inadmissíveis.
3. Tese de desvirtuamento da alienação fiduciária afastada. Requisitos legais
para a caracterização do instituto da alienação fiduciária preenchidos.
Garantia que pode ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo
privativa das entidades que operam no SF1 (art. 22, §1° da
.
Lei 9.514/97)
Precedentes.
4. Esta Corte Superior não se vincula aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por LUCILENE PEREIRA
FAGUNDES, contra decisão que não conheceu do recurso especial..
: rescisão contratual
revisão de cláusula contratual com pedido
Ação
c/c
de devolução de quantias pagas e tutela de urgência, ajuizada por LUCILENE
FAGUNDES em face de LOTEAMENTO QUEDEC BRODOWSKI - SPE LTDA.
: julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial
Sentença
declarando a rescisão do contrato e, condenando a parte requerida à restituição
Documento eletrônico VDA54610547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:28
Código de Controle do Documento: b3af97e2-b4ce-4760-ae8d-79b4421d6271

de 80% do montante pago pela autora, a ser apurado em liquidação de sentença,
em parcela única, corrigida desde o efetivo desembolso, pelos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, acrescida de juros de mora
de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em razão da sucumbência mínima
da parte autora, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação. (e-STJ
fls. 246-251)
: deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
Acórdão
ré, reformando a sentença de parcial procedência e julgando improcedente a
ação, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda com pacto adjeto de alienação
fiduciária. Pedido de rescisão c. c. devolução de valores pagos. Sentença de parcial
procedência. Insurgência da requerida, vendedora. Inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor na hipótese de resolução de contrato de compra e venda de
imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia registrada na matrícula,
caso dos autos. Imóvel, cuja propriedade já foi consolidada em nome da credora
fiduciária. Devolução de valores que deverá observar o
da
Ação
art. 27
Lei 9.514/97.
improcedente. Recurso a que se dá provimento (e-STJ fls. 303-306).

: em cumprimento ao quanto determinado no
Embargos de declaração
, após apreciar tese de desvirtuamento da
RESP no 2139400/SP(2024/0147745-4)
alienação fiduciária suscitada, acolheu os embargos de declaração opostos por
LUCILEINE PEREIRA FAGUNDES., sem efeitos modificativos, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fls. 561):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Determinação do Superior Tribunal de Justiça de
retomo dos autos a esta Corte para análise de omissão apontada pela embargante.
Tese de desvirtuamento da alienação fiduciária afastada. Requisitos legais para a
caracterização do instituto da alienação fiduciária preenchidos. Garantia que pode
ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que
operam no SF1 (art. 22, §1° da
. Embargos acolhidos, sem efeitos
Lei 9.514/97)
modificativos.

: alega violação aos arts. 22 da
e 413 do
Recurso especial
Lei no 9.514/97
CC. Argumenta que a alienação fiduciária foi indevidamente utilizada sem
concessão de crédito, desvirtuando o pacto e tornando o contrato inválido. A
cláusula foi inserida para proteger o patrimônio da loteadora, sem operação de
financiamento.
Sustenta que a Lei de Alienação Fiduciária não se aplica, pois não houve
transferência de propriedade em confiança para garantir operação de crédito,
faltando a relação triangular necessária.
Documento eletrônico VDA54610547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:28
Código de Controle do Documento: b3af97e2-b4ce-4760-ae8d-79b4421d6271

Defende o direito ao distrato com devolução de 80% dos valores pagos,
alegando que a cláusula de alienação fiduciária simula violação dos direitos dos
compradores ao distrato. (e-STJ fls. 568 - 588)
: com fundamento no
III, do CPC, não
Decisão unipessoal
art. 932,
conheceu do recurso especial. (e-STJ fls. 614-616)
: opostos por LUCILEINE PEREIRA FAGUNDES,
Embargos de declaração
foram rejeitados. (e-STJ fls. 700 - 702)
: a parte agravante alega que não incidem as Súmulas 5 e
Agravo interno
que há
do
e que a controvérsia é
7/STJ,
distinguishing
Tema 1.095/STJ
exclusivamente de direito acerca do desvirtuamento da alienação fiduciária por
violação ao
da
Traz questões relativas ao mérito do recurso
art. 22
Lei 9.514/1997.
especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito. (e-STJ fls. 706 - 725)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS
1. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a alegação
de desvirtuamento do pacto de alienação fiduciária, exige o reexame de fatos e
provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso
especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.
2. Confira-se, por oportuno, a análise realizada pelas instâncias
ordinárias acerca do contexto fático-probatório dos autos (e-STJ fls. 564):

"[...]
As partes celebraram compromisso de compra e venda com pacto
adjeto de alienação fiduciária (fls.
), cuja garantia foi devidamente registrada
66/106
na matrícula (fls.
).
175/178
Diante da inadimplência da adquirente, a credora fiduciária procedeu
nos termos do que determina a
e, não purgada a mora pela devedora,
Lei 9.514/97
a propriedade do imóvel foi consolidada em nome da credora (fl. 208).
A alegação de que houve desvirtuamento da alienação fiduciária não
merece prosperar, vez que a alienação fiduciária pode ser contratada por pessoa
física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI (art. 22, §1°
da
; e é irrelevante que a vendedora seja a credora fiduciária ou que
Lei n. 9.514/97)
não tenha havido a efetiva realização de um empréstimo em espécie, pois o
contrato com alienação fiduciária preenche todos os requisitos formais para a sua
eficácia, com registro na matrícula.
[...]"
Documento eletrônico VDA54610547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:28
Código de Controle do Documento: b3af97e2-b4ce-4760-ae8d-79b4421d6271

3. Os agravantes, por sua vez, alegam que "o contrato "maquiado" com
cláusula de alienação fiduciária não tem nada de alienação fiduciária, é apenas
uma simulação para violar os direitos dos compradores quanto ao distrato",
indicando que, "muito embora exista a referida cláusula contratual, a venda e
compra realizada entre as partes, em verdade, não se trata de alienação fiduciária,
uma vez que a loteadora não emprestou capital à Autora, tampouco ofereceu
qualquer outra contrapartida financeira para a realização do negócio, tendo
apenas parcelado os pagamentos para aquisição do bem, em nítida promessa de
compra e venda, conforme previsto na Cláusula Sétima" (e-STJ fls. 581-582),
concluindo que, "a recorrente não financiou a aquisição do bem junto a um
terceiro ou a qualquer instituição financeira, ou seja, não há qualquer terceiro
integrante na relação que necessite de garantia a eventual crédito oferecido, pelo
contrário, os pagamentos eram realizados através de boletos emitidos pela própria
demandada" (e-STJ fls. 582). A análise desses pontos perpassa
necessariamente pelo exame de matéria fática e da interpretação de cláusulas
contratuais.
4. Desse modo, não é possível que sejam revisitados fatos ou que seja
conferida nova interpretação de cláusula contratual, uma vez que são matérias
ligadas à demanda e alheias à função desta Corte Superior que é a uniformização
da interpretação da legislação federal.
2. DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
5. Além disso, a análise dos autos indica que o
adotou
TJ/SP
entendimento em consonância ao perfilhado pela Jurisprudência desta Corte
Superior.
6. A Segunda Seção Desta Corte, no julgamento do Tema 1.095, firmou a
seguinte tese: "Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de
alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na
hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora,
deverá observar a forma prevista na
por se tratar de legislação
Lei no 9.514/97,
específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor" (REsp
Segunda Seção, julgado em
1.891.498/SP,
).
25/10/2022
7. A agravante tenta afastar a incidência do precedente qualificado sob o
argumento de nulidade da cláusula. Contudo, uma vez reconhecida pelas
instâncias ordinárias a validade e o registro da alienação fiduciária, a aplicação do
Documento eletrônico VDA54610547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:28
Código de Controle do Documento: b3af97e2-b4ce-4760-ae8d-79b4421d6271

Tema 1.095 é impositiva. A tentativa de distinção (
) baseada na
distinguishing
identidade entre vendedor e credor fiduciário não encontra amparo na
jurisprudência desta Corte para fins de nulidade automática da garantia.
8. Neste sentido:
Terceira Turma, DJe de
REsp 1.542.275/MS,
2/12/2015;
AgInt no AgRg no
Quarta Turma, julgado em
DJe
AREsp 772.722/PR,
18/4/2017,
de 25/4/2017.
9. Por fim, ressalta-se que o recurso especial se sujeita a duplo juízo de
admissibilidade, não estando o Superior Tribunal de Justiça vinculado aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade da instância ordinária, conforme
incontroversa jurisprudência desta Corte. (AgInt no REsp
Terceira
1.772.220/AM,
Turma, DJe de 10/4/2019)

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA54610547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:28
Código de Controle do Documento: b3af97e2-b4ce-4760-ae8d-79b4421d6271

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.203.300 / SP
Número Registro: 2025/0093039-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013375020228260094 202401477454
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCILEINE PEREIRA FAGUNDES
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO FILGUEIRAS MACEDO DA SILVA -
RJ145829
FELIPE DE SOUZA AVIZ - RJ167541
RECORRIDO
: LOTEAMENTO QUEBEC BRODOWSKI SPE LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
LARISSA TREVIZOLLI DE OLIVEIRA - SP507336
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCILEINE PEREIRA FAGUNDES
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO FILGUEIRAS MACEDO DA SILVA - RJ145829
FELIPE DE SOUZA AVIZ - RJ167541
Documento eletrônico VDA55526455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: e4b6c725-1fbc-4eab-8f00-85a37a5cdfa6

AGRAVADO
: LOTEAMENTO QUEBEC BRODOWSKI SPE LTDA.
ADVOGADOS : RENATO LÚCIO DE TOLEDO LIMA - SP210242
PAULO HENRIQUE PATREZZE RODRIGUES - SP288841
IZABELLA CRISTINA MARTINS DE OLIVEIRA - SP343326
BEATRIZ GARCIA DE OLIVEIRA - SP478942
LARISSA TREVIZOLLI DE OLIVEIRA - SP507336
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:04
Código de Controle do Documento: e4b6c725-1fbc-4eab-8f00-85a37a5cdfa6